Tribunal: TJSP
Processo: 1004975-79.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. Inexistência de falta de Falta de fundamentação na sentença. A decisão meritória de primeiro grau enfrentou fundamentadamente todas as teses imprescindíveis ao deslinde da questão de forma lógica e coerente, não havendo qualquer vício que a contamine. 2. AMIANTO CRISOTILA. TRANSPORTE VISANDO A EXPORTAÇÃO. O

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. Inexistência de falta de Falta de fundamentação na sentença. A decisão meritória de primeiro grau enfrentou fundamentadamente todas as teses imprescindíveis ao deslinde da questão de forma lógica e coerente, não havendo qualquer vício que a contamine. 2. AMIANTO CRISOTILA. TRANSPORTE VISANDO A EXPORTAÇÃO. O transporte de amianto crisotila ao Porto de Santos destinado ao mercado estrangeiro é possível no território do Estado de São Paulo. Inexistência de proibição da conduta "transportar". Restrição ao uso imposta na Lei no 12.694/07 do Estado de São Paulo. Possibilidade de extração e beneficiamento de amianto crisotila no Estado de Goiás para fins de exportação. Inteligência da Lei 20.514/19 e Decreto Estadual no 9.518/19, ambos do Estado de Goiás. Normas em vigência após decisão na ADI 6.200/GO do E. STF. Liminar parcialmente concedida na ADPF 234 do E. STF, onde se discute a diferenciação do "uso" e "transporte". Impossibilidade de restrição à livre iniciativa de indústria lícita no Estado de Goiás. Possiblidade de exercício da atividade economia lícita para fins de exportação. 3. Sentença denegatória reformada. Recurso provido